Tribunal: TCU
Processo: 034.501/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2660/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações exaradas pelo Acórdão 595/2018-TCU-Plenário (relator: Ministro José Mucio), proferido no âmbito do TC Processo 016.257/2017-0 , que trata de levantamento na Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc para a identificação de riscos aos investimentos realizados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) Previ, Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e à atuação da Previc, no exercício de suas competências de fiscalização das atividades das EFPC; Considerando que o item 9.3. do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro) determinou à Petros a instauração, em 90 dias, de tomada de contas especial em relação aos seus investimentos no FIP Bioenergia, na aquisição de debêntures do Grupo Galileo, no FIDC Trendbank, na aquisição de ações da empresa Lupatech, na aquisição de ações da Itaúsa, no FIP Enseada, no FIP Multiner e no FIP Sondas; Considerando o requerimento apresentado pela Petros à peça 89 (30/6/2020) por meio do qual pugna por concessão do prazo de 1 ano, contado a partir de 30/6/2020, para envio ao TCU da tomada de contas especial a que alude o item 9.3. do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário ; Considerando a informação no requerimento de que " a Petros estruturará um procedimento de Tomada de Contas Especial, nos casos determinados pelo Tribunal de contas da União, o que demandará organização, contratações ou aditivos contratuais, fluxo operacional, previsão orçamentária e tempo para execução, sem que prejudique o fluxo operacional do ingresso e acompanhamento das ações judiciais em curso e que serão propostas "; e Considerando, por fim, a manifestação favorável da Secretaria de Gestão de Processos à peça 90; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em conceder à Petros prazo de 1 ano, contado a partir de 30/6/2020 (data de recebimento do requerimento), para remessa da tomada de contas especial ao TCU determinada no item 9.3. do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro). 1. Processo TC- Processo 034.501/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Fundação dos Economiários Federais Funcef (00.436.923/0001-90) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal; Petróleo Brasileiro S.a.; Superintendência Nacional de Previdência Complementar 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Paulo Roberto Galli Chuery (20.449/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef; Viviane do Nascimento Pereira Sá (130.645/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.